Tribunal: TJDFT
Processo: 0000122-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000122-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECIO BRASIL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADDE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PESSOAL. NARRATIVA CONTRÁRIAAOS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 2. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. 2.1. A narrativa recursal de que a posse da droga se destinava ao consumo pessoal revela-se isolada e inverossímil, já que contraria todos os demais elementos que constam do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ser devida a absolvição pelos crimes de tráfico e ameaça, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, defendendo a ausência de dolo específico, porquanto o insurgente seria usuário de drogas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSP e do TJDFT. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal teria sido ofendido ou objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Outrossim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024